Tribunal: TJSP
Processo: 2212839-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória – Indeferimento da tutela de urgência tanto para registrar protesto contra alienação de bem imóvel, como para impedir a associação requerida de promover atos para a venda da área em questão – Insurgência – Alegação de que a área que a agravada pretende alienar é a única recreativa do loteamento e de que foram violadas disposições estatutárias e legais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória – Indeferimento da tutela de urgência tanto para registrar protesto contra alienação de bem imóvel, como para impedir a associação requerida de promover atos para a venda da área em questão – Insurgência – Alegação de que a área que a agravada pretende alienar é a única recreativa do loteamento e de que foram violadas disposições estatutárias e legais – Descabimento – Inexistência de urgência – Decisão de origem que determinou a expedição de ofício ao primeiro cartório de registro de imóveis de Araraquara para fins de anotação da existência dessa demanda – Não há prova alguma de que existam interessados na compra da área ou de que a agravada esteja praticando atos concretos para promover a venda do terreno – Demais questões que são de mérito, devendo ser decididas na primeira instância - AGRAVO IMPROVIDO.